Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. CUPOM FISCAL. AUTENTICIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As notas fiscais eletrônicas – DANFE documentam operações e prestações, possuindo validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente (§1o do AJUSTE SINIEF No 7/2005).
2. Desde que corroboradas por outros elementos, as notas fiscais eletrônicas são hábeis a embasar pedido articulado em ação de cobrança, mesmo desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadoria.
3. Recurso desprovido.